Tribunal: STF
Processo: Pet 5886
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:
    1. Trata-se de Petição em que se processa o Acordo de Colaboração Premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Nestor Cuñat Cerveró, homologado nesta Suprema Corte em 14.12.2015 pelo saudoso Ministro Teori Zavascki (fls. 263-266).
    Em decisão exarada aos 31.8.2020, foram determinadas as seguintes diligências: i) solicitação de informações à Caixa Econômica Federal acerca do saldo atual da conta vinculada a estes autos, com a disponibilização dos respectivos extratos; ii) expedição de ofícios ao Tribunal de Contas da União - TCU (processos ns. 005.261/2015-5, 005.406/2013-7 e 026.363/2015-1); à Controladoria-Geral da União - CGU (processos ns. 00190.026085/2014-70 e 00190.026086/2014-70) e à Receita Federal (processo administrativo nº 0710800.2015.00966), acompanhados de cópia do Termo de Acordo de Colaboração celebrado entre a PGR e Nestor Cuñat Cerveró (fls. 20-44), indagando a esses órgãos sobre eventual interesse em manifestar adesão a esta avença; iii) solicitação de informações ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Petrópolis/RJ acerca da execução fiscal sob nº 0082662- 75.2016.4.02.5106, em especial sobre as características do bem imóvel sobre o qual incide a cobrança do imposto de renda; e iv) intimação do Colaborador a fim de que apresente o laudo de avaliação atualizado do imóvel especificado pela PGR, bem como confirme junto à instituição bancária estrangeira com a qual possuía relação contratual, se houve, ou não, a incidência de tarifas bancárias que acarretaram em diferença no valor de USD 90,06 dólares americanos (prazo: 30 dias); vi) renovação de vista à PGR, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que manifeste concordância ou eventual rechaço à transferência direta do imóvel à Petrobras S.A, na forma pretendida pela defesa constituída do Colaborador.
    Peticiona, então, o Colaborador asseverando haurir dessa decisão que, nada obstante a análise dos requerimentos defensivos, não houve manifestação desta relatoria sobre a almejada “expedição de ofício ao Procurador da República Dr. FÁBIO MAGRINELLI COIMBRA, representante da PGR que participou das tratativas do Acordo celebrado, para que esclarecesse a que termos se deram as negociações a respeito da quitação das multas nos itens b.vi a b.x”. Postula, portanto, seja esclarecido “se houve deferimento ou não do pedido”. 
    Pleiteia, ainda, “a juntada do Georreferenciamento e do Laudo de Avaliação em anexo, com a determinação de desmembramento dos 222,793 hectares avaliados em R$ 420.000,00, conforme acordado no item b.vii do Acordo de Colaboração Premiada e nos termos apresentados na manifestação”, bem como “a juntada dos documentos em anexo, que comprovam que a diferença de USD 90,00, se deu após a efetivação da transação pela instituição financeira, sem qualquer responsabilidade do Colaborador”.
    Pontua, de outro vértice, “que a decisão publicada no DJE de 4/9/20 não constou o nome dos signatários, mas apenas dos advogados TALES DAVID MACEDO (20227/DF), CÂNDIDO FERREIRA DA CUNHA LOBO (46959/RJ) e outros, sendo que a ciência somente foi possível por verificação diária ante a importância do caso”. Por conseguinte, solicita “que doravante todas as publicações destinadas à defesa do Colaborador sejam realizadas em nome de todos os signatários”.
    2. Relativamente à petição na qual foram noticiadas reuniões da defesa do Colaborador com os membros do Ministério Público Federal que participaram das tratativas desse acordo com o fim de trazer a lume o real conteúdo das negociações, de modo a evitar influxos de viés político advindos das mudanças de gestão na Procuradoria-Geral da República, sob pena de trazer uma insegurança jurídica absurda para os Acordos de Colaboração Premiada, nessa mesma ocasião, foi pleiteada a renovação de vista ao Ministério Público Federal para que se posicionasse acerca da necessidade, ou não, de prévia alienação do bem imóvel ofertado em garantia.
    Analisando-se esses requerimentos, no item 2.5 da citada decisão, foi enfatizado que “à luz dos fundamentos trazidos pela defesa do Colaborador, mostra-se oportuno colher manifestação da PGR acerca da possibilidade de transferência direta do bem imóvel à Petrobras S.A., incumbindo ao Ministério Público Federal, se julgar pertinente, ouvir os integrantes do órgão que auxiliaram nas tratativas do acordo”. 
    Como cediço, esta Suprema Corte pacificou entendimento de que a colaboração premiada possui natureza jurídica de negócio jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada pela lei como meio de obtenção de prova, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração (grifei, HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.2.2016).
    Hoje, a partir das modificações advindas com a Lei 13.964/2019, a norma de regência consagra a orientação jurisprudencial expressamente, ao dispor que o “acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos” (art. 3º-A da Lei 12.850/2013).
    Nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, apenas as hipóteses de lacunas projetam a incidência supletiva das regras atinentes ao processo civil, porém, existe regra específica haurida do art. 4º, § 6º, da Lei 12.850/2013, a prestigiar a iniciativa genuína das partes na fase das tratativas, sem a interferência judicial, a não ser no momento oportuno à aferição dos critérios relativos a regularidade, legalidade, voluntariedade do acordo.
    Logo, como se pontuou, compete à PGR, se julgar pertinente, ouvir os integrantes do Órgão Ministerial que auxiliaram nas tratativas acerca do sentido das cláusulas patrimoniais avençadas. 
    No mais, cumpre proceder aos ajustes na autuação postulados pela defesa constituída do Colaborador.
    3. À luz dessas considerações: i) indefiro o pedido de expedição de ofício aos Procuradores da República que auxiliaram nas tratativas, por se tratar de diligência que não reclama atuação jurisdicional; e ii) defiro a habilitação nos dos advogados subscritores da petição em análise e, com isso, determino à Secretaria Judiciária a alteração da autuação, para nela fazer constar expressamente os nomes dos advogados Beno Brandão, OAB/PR 20.920; Alessi Brandão, OAB/PR 44.029; João Pedro Barreto, OAB/RJ 210.903 e M. Victória Esmanhoto, OAB/PR 104.992, na qualidade de representantes do Colaborador Nestor Cuñat Cerveró.
    Ao retorno dos autos, junte-se a petição ora analisada, protocolada sob o n. 0074.255/2020 e, na sequência, colha-se a manifestação do Órgão Ministerial, no prazo de 15 (quinze) dias.
    Anote-se. Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente